Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006232-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), CAIO QUEIROZ VIGANO - CPF: 049.881.171-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.244.494/0002-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006232-96.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NULIDADE DE CITAÇÃO PELO CORREIO E NULIDADE DA ASSINATURA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO OCORRÊNCIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado em paradigma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que definiu:
"A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Realizada a citação no prazo de 3 (três) anos a contar do vencimentos da dívida não há que se falar em prescrição da Cédula Bancária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006232-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIO QUEIROZ VIGANO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por CAIO QUEIROZ VIGANO de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.

Em síntese, alega incompetência relativa do juízo de Sapezal; nulidade da citação pelo correio (ausência de citação válida); prescrição trienal do título de crédito (CCB) e nulidade do título executado em virtude da divergência da assinatura (ausência de relação contratual).

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução.

Sem contraminuta (Id 87123480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006232-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por CAIO QUEIROZ VIGANO de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é cabível quando as matérias discutidas são matérias de ordem pública ou matérias que não necessitam de qualquer dilação probatória para sua demonstração. Nesse sentido: Recursos Repetitivos no REsp 1110925/SP e REsp 1.104.900/ES.

No caso, as matérias debatidas (
incompetência territorial, nulidade de citação pelo correio e nulidade da assinatura
), são questões que demandam dilação probatória por encerrar necessidade de um estudo mais acurado, cuja situação revela a impropriedade da via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp.1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973.

2.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou que a tese levantada pela parte recorrente
necessitaria de dilação probatória
. Assim, rever tal conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

(...)

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. "
É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória
" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.).

2. "
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
" (Súmula 83/STJ). (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1593718/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)(g.n)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que:
"a exceção de pré-executividade é cabível

quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal
, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória
" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado
, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade,
pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória.

Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte
(Súmula 83/STJ).

3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO
. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

(...)

2. É firme o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, mas
desde que não seja necessária dilação probatória
. No caso concreto,
saber se a exceção de pré-executividade comportava a alegação deduzida pela parte é indagação que demanda reexame de provas
, providência vedada nesta instância, por força da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp 594.368/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015) (g.n)

Assim, observa-se que as matérias arguidas nas razões do presente recurso necessitam de utilização de cognição mais abrangente, o que depende de contraditório/dilação probatória. Por essa razão não podem ser analisadas no âmbito restrito da exceção de pré-executividade que, por sua vez, somente comporta discussões de matérias que independam do exame de provas.

Quanto a
prescrição da Cédula de Crédito Bancária no C285181, firmada em 25.03.2014, com vencimento em 23.06.2014, para liberação de limite cheque ouro, no valor de R$8.000,00, onde o aqui agravante figura como avalista do título, vê-se que a execução fora ajuizada em 16.09.2015, com citação dos executados em maio de 2017 (AR, Id 83349986, p. 140) e penhora
on line
de R$18.211,27 (Id 83349986, p. 204). De modo que resta afastada a tese de prescrição porquanto dentro do prazo de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

Em regra, a citação é eletrônica ou por carta. Deve ser feita por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, em determinados casos, como aqueles listados no art. 247 do CPC, o que não é o caso.

De relevo notar, que antes da citação por AR, por duas vezes, o oficial de justiça esteve no endereço fornecido pelos executados no contrato, contudo, a citação não se perfectibilizou porque a empresa fechou e o representante, Caio Queiroz, mudou para lugar desconhecido (certidão, Id 83349986, p. 113 e Id 83349986, p. 126). Assim, possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor, o que afasta a tese da prescrição trienal.

A respeito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO
POR EDITAL
PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual "
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação
por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua,
sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (g.n)

Acerca da questão, colaciona-se fragmento da decisão agravada:

“(...)

II) DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR CORREIOS:

Sustenta o excipiente a nulidade da citação efetivada pela via postal, ao argumento de que tal diligência deveria ser empreendida através de Oficial de Justiça. Todavia, cediço que com o advento do novo Código de Processo Civil a proibição outrora existente no art. 222, § 1o deixou de existir, ao passo que o art. 247 do novel diploma processual apresenta rol taxativo de vedações à citação por correio, se quedando silente quanto às demandas executivas.

Ademais,
impende ressaltar que houve duas tentativas de
citação do devedor através de

Oficial de Justiça
, todavia,
restaram frustradas
, tendo em vista sua
alteração de domicílio sem informar à instituição financeira
.

Assim, e maiores digressões, rejeito a alegação de nulidade de citação.

III) DA PRESCRIÇÃO:

Exsurge-se dos autos que as partes entabularam em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ficou previsto para 25.03.2014. Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 206, § 3o, dispõe que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”. Em igual sentido, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos cambiais como o dos autos, consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o prazo prescricional da CCB é de 03 (três) anos, a contar de seu vencimento.

Assim,
considerando que a citação válida da parte executada, efetivada em 09.05.2017, retroage à data da propositura da demanda, protocolada em 16.09.2015
, a teor do que dispõe o art. 802, do CPC,
revela-se indevida a pronúncia de prescrição do título
. (...)”.
(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021